Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011158-42.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Os temas que ensejaram o sobrestamento do recurso extraordinário dizem respeito à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (RE 568.645 – Tema 148), e à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792) (ID 15302334). As ementas dos referidos paradigmas são as seguintes: TEMA 148: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568.645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). O órgão julgador, no mesmo sentido, consignou que (ID 15301974): 2. A legitimidade do sindicato para propor a execução em favor de seus filiados não exclui o direito individual de se executarem os créditos devidos, o que torna, pois, lícito o fracionamento da execução e o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor. Precedentes. 3. Considerando-se a data do trânsito em julgado do mandado de segurança que ensejou o ajuizamento da execução, mostra-se inaplicável o limite definido na Lei Distrital n. 3.624/05 para as obrigações de pequeno valor, pois a norma não incide retroativamente, sob pena de violar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Do trecho transcrito, conclui-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nos pontos mencionados. Contudo, verificando que o recorrente aponta ainda violação a outro dispositivo constitucional, passo ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quanto a este aspecto. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. LEI 3.624/05. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da Lei 9.494/97, são devidos, na execução, honorários advocatícios pela Fazenda Pública executada, ainda que a verba tenha sido arbitrada em sede de embargos, uma vez que as ações são autônomas entre si. 2. A legitimidade do sindicato para propor a execução em favor de seus filiados não exclui o direito individual de se executarem os créditos devidos, o que torna, pois, lícito o fracionamento da execução e o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor. Precedentes. 3. Considerando-se a data do trânsito em julgado do mandado de segurança que ensejou o ajuizamento da execução, mostra-se inaplicável o limite definido na Lei Distrital n. 3.624/05 para as obrigações de pequeno valor, pois a norma não incide retroativamente, sob pena de violar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. 4. Agravo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35, possui aplicação imediata no que se refere aos juros de mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar em relação à aventada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido tem-se o ARE 1210658 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031